Tribunal: TJES
Processo: 0000098-71.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-71.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFESSOR
– ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ônus da prova das alegações autorais incumbe ao requerente na forma do artigo 373, I, do CPC.

2
.
No caso, o autor não trouxe aos autos documentação necessária a demonstrar de forma efetiva e tempestiva que os professores aprovados no concurso 001/2015 do Município de Nova Venécia foram enquadrados em nível de habilitação inferior ao que ostentam, porquanto não juntou aos autos documentação hábil que comprovasse a habilitação funcional dos substituídos.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000098-71.2020.8.08.0038

APELANTE/APELADO: SINDIUPES – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDIUPES – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 174/176 que, julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos nos autos da Ação Ordinária movida em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

Em suas razões, fls. 178/189, o
SINDIUPES – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que os professores aprovados no concurso público 001/2015 do Município de Nova Venécia faz
jus
a serem enquadrados na carreira em nível compatível com a maior titulação comprovada no momento da posse, o que não foi observado pela administração.

Salienta que restou comprovado, com a pontuação obtida no concurso, que os professores possuíam titulação de pós-graduação, de modo que o enquadramento funcional deveria respeitar tal titulação.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
interpõe recurso às fls. 193/199, para questionar a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do
SINDIUPES.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
às fls. 201/205 pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões do
SINDIUPES
no ID 4883152 pugnando pela manutenção do benefício.

Pois bem.

Na origem o
SINDIUPES
narrou que seus substituídos aprovados no concurso 001/2015 do Município de Nova Venécia tiveram seu direito violado quando foram enquadrados no nível inicial da carreira (MAP-I), que é compatível com a titulação de nível médio, apesar de possuíram titulação que lhes garantam enquadramento no maior nível da carreira.

Para demonstrar o alegado colacionou aos autos, tão somente, requerimento administrativo formulado por quatro professores (Daiana Laves de Jesus Dalvi, Adeliana das Graças Suzatto, Lorea Lorenção e Adriana de Oaula Horta Targa) em que pleiteavam o enquadramento no maior nível da carreira.

Em contestação o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
comprovou

que os professores aprovados no citado concurso não foram enquadrados no nível inicial da carreira (MAP-I) e que, na verdade, foram aprovados no nível MAP-IV.

Em réplica o
SINDIUPES
afirma que o Município demonstrou que não enquadrou os professores corretamente, uma vez que o nível certo seria o MAP-V, referente a pós-graduação.

Juntou, nesta oportunidade, um suposto resultado da prova de títulos, afirmando que, com isso, comprovaram titulação de pós-graduação.

Conforme se verifica do art. 11 da Lei Municipal nº 2.022/1994 o nível IV da carreira é composto pelos profissionais com habilitação específica de grau superior obtido em curso de Licenciatura Plena, ao passo que o nível V é composto pelos profissionais com habilitação específica de grau superior obtido em curso de Licenciatura Plena acrescida de curso de especialização ao nível e pós-graduação, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

É importante sopesar algumas situações concretas no caso dos autos.

A primeira diz respeito ao fato que na exordial o SINDIUPES afirma que os professores aprovados no concurso 001/2015 teriam sido enquadrados no nível médio (MAP-I), o que restou devidamente comprovado que é uma inverdade, já que o Município demonstrou, concretamente, o enquadramento dos professores no nível relativo ao grau de graduação, obtido em curso de Licenciatura Plena (MAP-IV).

A segunda é que a inicial não veio acompanhada de nenhuma prova da titulação dos professores aprovados no citado concurso.

A terceira é que, somente na réplica, o SINDIUPES junta aos autos alguns documentos que, no seu entender, seriam aptos a demonstrar que os professores aprovados no citado concurso obtiveram em prova de títulos a pontuação 1,0 (um) que seria compatível com a titulação de pós-graduação.

Ocorre que, no meu entender, tal documento que, repito, foram colacionados extemporaneamente, já que não se referem a fatos ocorridos após a inicial. Ao contrário, tais documentos, supostamente demonstrariam a alegação deduzida na exordial que, novamente, foi ajuizada sem qualquer documento probatório.

Sobre o tema, o CPC é claro:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489
do CPC/15.

2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Tenho, contudo, pleno conhecimento de que há na jurisprudência entendimento no sentido de ser possível excepcionar a citada regra, permitindo a juntada de documento de forma extemporânea, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No caso, contudo, tal situação não ocorreu, já que, após a réplica, o Magistrado
a quo
proferiu sentença.

Não fosse essa situação, também não seria possível, no meu entender, acolher a tese defendida pelo SINDIUPES com lastro, tão somente, nos referidos documentos.

Isto porque, dos documentos não é possível aferir que o resultado da prova de títulos refere-se, efetivamente, ao concurso discutido nos autos, já que não há nenhuma referência neste sentido.

De igual modo, consta no documento a informação que o resultado final da prova de títulos se deu, em atendimento a decisão da ação civil pública nº 0002492-90.2016.8.08.0038, cujo conteúdo também não consta nos autos.

Desse modo, entendo que tais documentos não foram suficientes para demonstrar o direito alegado, uma vez que não são aptos a comprovar que os professores aprovados no concurso 001/2015 do Município de Nova Venécia possuíam, ao tempo da posse, titulação apta a enquadrá-los em nível superior ao que foram, efetivamente, enquadrados (MAP-IV).

Como se sabe, ao autor é dado o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito por ele alegado. Eis a disciplina do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A jurisprudência pátria é firme na aplicação da exegese legal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o apelo ataca questões ventiladas no curso do processo e abordadas pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica. Preliminar rejeitada.
2. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, impõe-se a improcedência de seu pedido,
vez que não há como imputar ao réu a prática de quaisquer ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJDF; Proc 07084.61-34.2017.8.07.0007; Ac. 114.7536; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 08/02/2019)

__________________

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MAUS TRATOS EM HOSPITAL. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. ART. 373, INC. I, CPC. A parte Autora não logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de ter sofrido maus tratos no hospital mantido pela Ré. -.
Segundo o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na espécie, a parte Autora não atendeu às exigências do mencionado dispositivo.
(TJMG; APCV 1206993-03.2010.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 05/02/2019; DJEMG 08/02/2019)

_________________

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Compra e venda de mercadorias. Alegação do autor de que a ré se obrigara a recomprar as mercadorias que o demandante não conseguisse vender, pagando por elas o preço originalmente pago pelo cliente. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Preliminar de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença. Afastamento. Ausência de contrato escrito. Tese sustentada pelo demandante que foge das características do contrato de compra e venda de mercadorias, bem como do contrato de consignação.
Ônus da prova não atendido. Fato constitutivo do direito do autor não provado.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(TJSP; APL 1017422-64.2017.8.26.0037; Ac. 12169812; Araraquara; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 31/01/2019; DJESP 08/02/2019; Pág. 2218)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. CABE À AUTORA COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.886/1965. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. Tem-se por representação comercial o contrato em que uma das partes se obriga a promover a realização de negócios por conta de outra, agenciando pedidos para ela.
À luz do art. 373, I, CPC, o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito recai à parte autora, por sua vez, o réu deve apontar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No caso concreto, a autora-representante não se desincumbiu do ônus de atestar fato constitutivo de seu direito. Aplica. se a teoria do adimplemento substancial, por meio da qual, se o cumprimento da obrigação foi muito próximo ao resultado final, a parte credora não terá direito de pedir a resolução do contrato, notadamente porque isso violaria a boa-fé objetiva, já que seria desproporcional. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJMS; AC 0824253-16.2017.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2019; Pág. 92)

Assim, compreendo que o SINDIUPES deveria ter colacionado, junto com a exordial, a lista de professores que supostamente obtiveram enquadramento funcional equivocado, devidamente acompanhada de todos os títulos da habilitação por cada um deles obtido, a fim de demonstrar, efetivamente, o direito alegado.

Com efeito, ante a ausência de prova do fato constitutivo alegado, a improcedência dos pedidos deduzidos deve ser mantida.

Pelo exposto, na linha da fundamentação adotada,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)